Tribunal: STF
Processo: RE 973727
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 11):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ENTIDADE AUTÁRQUICA ATÍPICA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. NÃO PROVIMENTO. A jurisprudência deste Tribunal Superior do Trabalho firmou-se no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional têm a natureza de entidades autárquicas atípicas, não integrando a Administração Pública, nem se submetendo à obrigação de realização de concurso público para contratação de pessoal. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento. DANO MORAL. APELO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO REGIONAL. NÃO PROVIMENTO. O reclamado não impugnou os fundamentos em que se baseou o v. acórdão regional para a fixação dos danos morais, qual seja, a violação da dignidade da empregada, que recebia constantemente a informação de que o contrato seguia normalmente, e, especialmente, a proibição imposta pelo edital de a autora participar do concurso público realizado, por receber remuneração superior ao valor estipulado. Incidência da Súmula nº 422. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II e §2°, da Constituição da República. Sustenta-se que (eDOC 14, p. 21):
    “Com o devido respeito, o decidido pelo v. acórdão não pode ser mantido porque consagra efetiva violação e negativa de vigência ao texto constitucional (art. 37, 11 e §§, CF) e a contrariedade de interpretação já consagrada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do regime jurídico que caracteriza os Conselhos Profissionais (ADI 1717-6/DF e ADI 3026-4/DF).” 
    Em 22 de agosto de 2019, determinei o sobrestamento do recurso, nos seguintes termos (eDOC 29):
    “Verifico que a matéria veiculada nestes autos, em que se debate a definição do regime jurídico aplicável aos servidores dos conselhos profissionais, é semelhante àquela objeto da ADC 36/DF, ADI 5.367/DF e da ADPF 367/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, as quais encontram-se pendentes de julgamento pelo Plenário desta Corte.
    Desse modo, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento das referidas ações, nos termos do art. 21, I, do RISTF.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Finalizado o julgamento conjunto da ADC 36/DF, da ADPF 367/DF e da ADI 5.367/DF, o Plenário do STF declarou a constitucionalidade do art. 58, §3º, da Lei 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. Eis a ementa de referido julgamento: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único, preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.
    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006.
    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.
    Na oportunidade do julgamento do precedente supracitado, votei pela parcial procedência da ação declaratória a fim de, dando interpretação conforme, reconhecer a constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei 9.649/98, desde que sua incidência sobre o regime de contratação de servidores pelos conselhos profissionais não recaia sobre as entidades que, por expressa previsão legal, são consideradas autarquias.
    Em conclusão, estando o acordão a quo em conformidade com o entendimento desta Corte, firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, impõe-se a manutenção daquele julgado. 
    Ante o exposto, ressalvado entendimento pessoal acerca do tema, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente